Tribunal: TJSP
Processo: 2021773-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Pretensão do executado de acolhimento da impugnação para reconhecer o excesso de execução. CABIMENTO: Excesso verificado considerando o v. aresto proferido em sede de apelação. Verba honorária no percentual de 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC) e não como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Pretensão do executado de acolhimento da impugnação para reconhecer o excesso de execução. CABIMENTO: Excesso verificado considerando o v. aresto proferido em sede de apelação. Verba honorária no percentual de 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC) e não como constou da planilha de cálculo da parte credora.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a impugnação diante do reconhecimento do excesso de execução e condenou o executado impugnante ao pagamento de honorários advocatícios. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Considerando-se o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício da parte executada. Precedente do C. STJ em recurso repetitivo.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26637
Registro: 2020.0000211055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021773-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante VICENTE
BENEDITO BATTAGELLO, é agravado RANUCI E CHAGAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021773-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26637
2
VOTO No 26637
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021773-72.2020.8.26.0000

ARAÇATUBA
AGRAVANTE: VICENTE BENEDITO BATTAGELLO
AGRAVADA: RANUCI E CHAGAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
VERBA
HONORÁRIA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. Decisão que acolheu em parte a impugnação.
Pretensão do executado de acolhimento da impugnação para
reconhecer o excesso de execução. CABIMENTO: Excesso
verificado considerando o v. aresto proferido em sede de
apelação. Verba honorária no percentual de 12% sobre o valor
da causa (art. 85, § 11 do CPC) e não como constou da planilha
de cálculo da parte credora.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a impugnação
diante do reconhecimento do excesso de execução e condenou
o executado impugnante ao pagamento de honorários
advocatícios.
Pretensão
de
reforma.
CABIMENTO:
Considerando-se o acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios em
benefício da parte executada. Precedente do C. STJ em recurso
repetitivo.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 66/69, declarada a fl. 80/81, do processo no 0013130-
97.2019.8.26.0032, relativo à fase de cumprimento de sentença proferida
na ação de execução no 0028335-26.2006.8.26.0032 movida por Vicente
Benedito Battagello contra Ranuci e Chagas Sociedade de Advogados, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021773-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26637
3
acolheu em parte a impugnação apresentada pelo devedor, ora agravante, e
o condenou aos ônus da sucumbência.
Em suas razões recursais o executado impugnante sustenta,
em síntese, a ocorrência de violação da coisa julgada. Esclarece que o título
judicial exequendo prevê a condenação ao pagamento de verba honorária
no percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa e não
20% (vinte por cento) como pretende a sociedade de advogados exequente.
Prossegue insurgindo-se contra a sua condenação aos ônus sucumbenciais
em razão do acolhimento da impugnação, ainda que em parte. Pleiteia o
provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada.
Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação
da tutela recursal.
A exequente agravada apresentou contraminuta (fls. 23/29).
O recurso foi redistribuído a este relator em cumprimento ao
v. acórdão de fls. 13/16 (fl. 19).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata a questão de ação monitória, em fase de cumprimento
de sentença, em que o Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação do
executado e determinou o prosseguimento da execução. O impugnante foi
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor exequendo
(R$11.015,59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021773-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26637
4
Inconformado com a r. decisão que manteve a execução dos
honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa, o executado interpôs o recurso de agravo de instrumento.
Com razão o recorrente.
A análise do v. acórdão exequendo proferido em sede de
apelação deixa bem claro que a verba honorária deve ser calculada no
percentual de 12% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC, conforme ementa a seguir transcrita:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sentença
reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. Pleito
recursal. Deferido o pedido de prioridade da tramitação
do processo (art. 1.048, inciso I, do CPC). Ocorrência
da prescrição intercorrente de honorários advocatícios,
conforme o art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil.
Desnecessidade da intimação pessoal do exequente para
prosseguir com o feito. Responsabilidade do credor de
buscar bens para penhora. Inércia de oito anos sem que
houvesse adotado qualquer providencia. Honorários
advocatícios. Majoração para 12%, de acordo com o
art. 85, §11, do CPC. Sentença mantida - Apelo
desprovido.” (Apelação no 0028335-26.2006.8.26.0032,
18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. 18.6.2019, v.u.). (g.n.).
Foi certificado o trânsito em Julgado do v. acórdão (fls.
24/32 dos autos de origem).
Frise-se que o Tribunal, ao julgar o recurso, poderá majorar
os honorários fixados anteriormente, conforme prevê o parágrafo 11 do art.
85 do CPC, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021773-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26637
5
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento.”.
Desta forma, a pretensão do credor de que o percentual dos
honorários recursais deve ser somado ao percentual dos honorários
sucumbenciais fixados na sentença não merece prevalecer. A verba
honorária é apenas majorada pelo Tribunal, não havendo que se falar em
fixação de novos honorários advocatícios no julgamento do recurso.
A pretensão da exequente não está em consonância com o
ordenamento processual vigente.
Por outro lado, deve ser fixada verba honorária para os
advogados da parte executada vencedora do incidente de impugnação ao
cumprimento de sentença, ainda que em parte.
Acontece que a jurisprudência sedimentou entendimento de
que é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários em
favor dos advogados do executado para o caso de acolhimento total ou
parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente, diante
do reconhecimento do excesso de execução com determinação de redução
do montante executado e consequente extinção da execução, ainda que
parcial.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021773-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26637
6
Justiça, em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia
após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e
a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC.
2. Recurso especial provido”.
(REsp no 1.134.186 - RS, Corte Especial, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 21.10.2011). (g.n.).
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“Ação monitória - Fase de execução - Impugnação ao
cumprimento de sentença - Excesso de execução
reconhecido - Honorários arbitrados em favor da
agravada, no montante de 10% do valor do excesso
reconhecido - Valor excessivo - Verba que deverá ser
arbitrada por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85,
do CPC - Redução - Cabimento - Precedentes. Recurso
provido em parte.” (Agravo de Instrumento no
2246015-82.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio, j. 19.2.2019, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021773-72.2020.8.26.0000 -Voto no 26637
7
questões semelhantes a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Dessa forma, a r. decisão agravada deve ser reformada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para reconhecer o excesso de execução e para determinar a
retificação do cálculo do débito considerando-se o percentual da verba
honorária exequenda em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
causa. Diante do acolhimento da impugnação, é de rigor a inversão dos
ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR